Tribunal: CARF
Processo: 13646.000344/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000344/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.758 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
VALTER LEOPOLDINO DA MATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) quando o seu beneficiário comprovar a sua
efetiva retenção, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000344/2008-31
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000344/2008-31

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
06/11/2006, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 17.940,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 16/06/2008, alegando
que cometeu erro no preenchimento da declaração, uma vez que os dados informados
foram imputados no programa errado.
Para instruir seu pleito, o contribuinte anexou os documentos de folhas 02 a 16.
Foram anexadas as telas de consulta de folhas 25 a 29 para instrução processual.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-30.261 (e-fls. 36/38), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Versam os autos sobre dedução indevida de imposto retido na fonte, no valor
total de R$ 17.940,00.
A tese principal do defendente gira em torno de um erro cometido ao apresentar
a declaração, informando os rendimentos referentes a outro programa.
Da análise dos documentos constantes dos autos, ou seja, cópias das declarações
de ajuste anual, exercícios 2004, 2005 e 2006, verifica-se que a única correlação entre
as declarações é a informação da mesma fonte pagadora: Vic Transportes Ltda. Os
valores de rendimentos tributáveis informados, bem como o imposto retido na fonte,
em nada coincidem.
Ainda, em consulta aos sistemas informatizados desta Receita Federal do Brasil,
não se verificou a existência de DIRF apresentada pela fonte pagadora Vic
Transportes Ltda. nos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, informando o contribuinte
como beneficiário.
Logo, não há comprovação de qualquer vínculo entre rendimentos e imposto
retido na fonte que pudesse ensejar um erro de preenchimento da declaração, com
utilização de programa errado.
O interessado não carreou aos autos comprovação de que lhe cabe razão. Nesse
momento, cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está sendo
apreciada: "Allegatio et non probattio, quasi non allegatio" que tem o significado de
"quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada alegasse".
Ou seja. não basta questionar graciosamente os argumentos do fisco, deve o
interessado rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000344/2008-31

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
43/44), pugnando insubsistência e improcedência da ação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por VIC Transportes Ltda., CNPJ no 17.425.059/0001-24, no valor de R$ 4.724,60.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado argumenta que por lapso foi feita a DIRPF, exercício 2006, sendo
imputados valores inexistentes, uma vez que naquele ano não houve rendimentos.
Apresenta declaração da fonte pagadora em questão e recibo de honorários a fim
de comprovar a situação.
Vê-se que o interessado não nega que enviou a declaração, tão somente alega que
equivocou-se ao fazê-la.
Observamos que a documentação apresentada (e-fls. 45/58) pelo recorrente em
nada acrescenta em sua defesa.
Em direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco, conforme artigo 136
da Lei no 5.172/66:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000344/2008-31

Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo
ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta objetivando a o
exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Assim, voto no sentido de manter o crédito tributário exigido.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital